Tribunal: STF
Processo: ARE 962337
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ADULTERAÇÃO DE PLACA NUMERADA DE VEÍCULO. TIPICIDADE.



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera típica a adulteração de placa numerada dianteira ou traseira de veículo automotor. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.